Tribunal: TJES
Processo: 5004810-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004810-36.2020.8.08.0000

AGVTE: ANDREA ROSETTI DE CASTRO

AGVDO: HDI SEGUROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

JUÍZO ANTECEDENTE: 5ª VARA CÍVEL DE SERRA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DE VALORES – MANIFESTAÇÃO DE EMPRESA FINANCEIRA –
V
IOLAÇÃO DOS LIMINTES SUBJETIVOS DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1)
Segundo a norma diretiva do CPC, todas as partes do processo devem se portar com o fim de deslindar a causa em análise, podendo, para tanto, o magistrado invocar o princípio da razoável duração do processo.

2) A formatação do devido processo legal, salvo raras hipóteses, impõe o respeito aos limites objetivos e subjetivos da demanda, não comportando indevida ampliação, sob pena de se convolar em vício que afronta o direito de defesa.

3) A liberação dos valores de forma irrestrita ocasionará a concessão de parcela de direitos que a autora não possui, em razão do financiamento do veículo. Assim, veda-se o enriquecimento sem causa.

4
) Recurso conhecido e i
m
provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer do
recurso
para
n
egar a este
provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004810-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDREA ROSETTI DE CASTRO
AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004810-36.2020.8.08.0000

AGVTE: ANDREA ROSETTI DE CASTRO

AGVDO: HDI SEGUROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

JUÍZO ANTECEDENTE: 5ª VARA CÍVEL DE SERRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREA ROSETTI DE CASTRO nos autos em que contende com a seguradora HDI SEGUROS, 0013626-94.2010.8.08.0048, em trâmite perante o juízo da Quinta Vara Cível de Serra, contra decisão proferida pelo magistrado que determinou a recorrente que informe nos autos o valor do débito perante a instituição financeira onde efetuou o contrato para aquisição do bem segurado.

Segundo afirma a recorrente, mesmo após a decisão do magistrado em determinar que obtivesse o valor do saldo devedor para a resolução do débito, houve inúmeras tentativas de se obter a solução da demanda, mas a financeira,
o Banco Pan,
não se manifesta, não atende aos reclamos da recorrente e, portanto, não fornece os dados necessários para que, compensados os valores
entre as partes
, possa a recorrente ser ressarcida pela seguradora.

Afirma que os valores
que se encontram em aberto
não foram fornecidos e, tampouco,
recebeu qualquer cobrança pelos mesmos
, o que demonstra a possibilidade, de, em síntese, haver majoração indevida do saldo do contrato a favor da financeira que se omite em apresentar os valores devidos.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão e, no mérito, a reforma da decisão vergastada.

Concedido parcialmente a tutela de urgência conforme evento de número
951749.

Não houve manifestação em sede de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES,
17
de
agosto
de 2021.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

.

VOTO VENCEDOR

QU
ARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004810-36.2020.8.08.0000

AGVTE: ANDREA ROSETTI DE CASTRO

AGVDO: HDI SEGUROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consignado em sede de relatório, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREA ROSETTI DE CASTRO nos autos em que contende com a seguradora HDI SEGUROS, 0013626-94.2010.8.08.0048, em trâmite perante o juízo da Quinta Vara Cível de Serra, contra decisão proferida pelo magistrado que determinou a recorrente que informe nos autos o valor do débito perante a instituição financeira onde efetuou o contrato para aquisição do bem segurado.

Segundo afirma a recorrente, mesmo após a decisão do magistrado em determinar que a recorrente obtivesse o valor do saldo devedor para a resolução do débito, houve inúmeras tentativas de se obter a solução da demanda, mas a financeira não se manifesta, não atende aos reclamos da recorrente e, portanto, não fornece os dados necessários para que, compensados os valores, possa a recorrente ser ressarcida pela seguradora.

Afirma que os valores não foram fornecidos
pela instituição bancária onde o veículo está financiado
e, tampouco, fora cobrado
qualquer valor para quitação do bem
, o que demonstra a possibilidade, de, em síntese, haver majoração indevida do saldo do contrato a favor da financeira que se omite em apresentar os valores devidos.

Não há contrarrazões, embora devidamente intimada a parte, após o deferimento parcial da tutela de urgência.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento.

Devo consignar que sobre o tema em debate, este pode ser extraído da decisão ora recorrida, pois o magistrado consignou:

“
constato que a sentença proferida nos autos constou o seguinte dispositivo condenatório: “JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
condenando a requerida ao pagamento do valor segurado, com a quitação do veículo junto ao agente financeiro e repassar os saldos restantes à autora, tornando-se, portanto, proprietária do veículo sinistrado
. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser desembolsado pela requerida para o pagamento do sinistro, que é o valor constante da tabela FIP, na época do sinistro, com os acréscimos de correção monetária desde 30 dias depois do sinistro e juros, a partir da citação. P.R.I”.

Ao iniciar o cumprimento de sentença, o exequente requereu o pagamento no valor de R$ 26.432,73 (vinte e seis mil quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos), oportunidade em que o executado, ao ser intimado, depositou em Juízo o valor exequendo, pugnando pela expedição de ofício ao Banco Panamericano, a fim de informar o saldo devedor para quitação do veículo sinistrado, e, somente após o exequente fazer o levantamento dos valores.

Ato contínuo, verifico ainda, fora oficiado ao Banco Pan, para que informe o saldo dever para real cumprimento do comando sentencial, conforme fls. 289 e367v, restando silente.

Eminentes pares.

Dos autos é possível observar que a
pós inúmeros atos tendentes a obter a informação sobre o saldo do contrato, a financeira não traz a informação,
não se manifesta, impedindo a fruição do bem advindo do contrato de seguro firmado com a seguradora.

No sentido dos documentos acostados ao feito, entendo que a pretensão de reforma
não
deve ser
acolhida.

A normatização vigente, a luz do artigo 6º do CPC, impõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de mérito justa e efetiva.

Neste sentido, certas são as palavras de Bandeira de Mello ao afirmar que:

Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais
1
(...)

Fredie Didier Junior, explica que:

“
Atualmente, prestigia-se no Direito estrangeiro mais precisamente na Alemanha, Franca e em Portugal e, já com algumas repercussões na doutrina brasileira o chamado princípio da cooperação, que orienta o magistrado a tomar uma posição de agente colaborador do processo, de participante ativo do contraditório e não mais a de um mero fiscal de regras
2
.”

Acolho a manifestação de
doutrina sobre o tema
:

Para a doutrina, o dever de cooperação recíproca estaria voltado principalmente para o magistrado, de modo a orientar sua atuação processual, a boa fé processual e a lealdade a justiça, devendo ser um agente e colaborador do processo, inclusive, como participante ativo do contraditório, não mais se limitando a mero fiscal de regras e atos burocráticos. De fato, o Magistrado, diante da mudança apresentada, não pode mais atuar como mero espectador do conflito e sim, como o grande agente colaborador do processo, inclusive como participante ativo do contraditório, não mais deixando espaço para a atividade jurisdicional estática, que aguarda manifestações das partes para atuar perante o processo e limitada a atividade fiscal e demandista de regras
3

Ocorre que a financeira, embora contratada pela recorrente, não faz parte do processo, não está vinculada aos termos da decisão, sequer lhe sendo possível exercer o seu direito de defesa nos autos.

De posse do articulado apresentado e observando com cautela os termos do processo, noto que a pretensão de obtenção dos valores, do saldo não está sendo dirigido a empresa de seguros, mas, entretanto, a outra empresa, a financeira – BANCO PAN – esta não se encontra no polo passivo da relação em debate, devendo, portanto, a parte, se assim pretender ajuizar a competente medida para obtenção dos valores e elucidar o contexto deste processo principal.

De acordo com doutrina sobre o tema:

A decisão judicial deve guardar correlação com os sujeitos parciais do processo, não podendo, ao menos em regra, atingir quem dele não tenha participado. É dizer: as questões resolvidas na motivação da decisão, bem como o conteúdo da sua parte dispositiva somente vinculam, a princípio, os sujeitos parciais do processo,
razão por que somente em relação a eles a decisão produzirá seus efeitos diretos.

[...]

Se a decisão judicial dispõe sobre a situação jurídica de sujeito que não fez (ou não faz) parte do processo no qual ela se formou .. ela será subjetivamente incongruente_ Será ultra petita, se seus efeitos atingirem quem faz parte do processo e também quem dele não participa; será extra petita, se apenas atingir quem não participa do processo; será citra petita, se não regulamentar a situação jurídica de todos os envolvidos no processo, séja no polo ativo, seja no passivo.

Desta forma, a pretensão de que seja a ordem judicial hábil a trazer aos autos documento que a parte recorrente entende como indispensável encontra-se fora do desiderato do processo, inclusive com violação do devido processo legal e da possibilidade do exercício do direito de defesa.

No que concerne a liberação de valores, há no ordenamento princípios, como o da vedação ao enriquecimento sem causa que impõe a consideração de que seja, até por cautela, avaliada a quitação do bem junto a empresa financeira, para, somente após determinar a liberação dos valores a favor da recorrente.

Pelo exposto, conheço do recurso e
N
EGO A ESTE
PROVIMENTO,
fazendo cessar os efeitos da liminar outrora formatada
.

É como voto.

1
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do princípio da Igualdade. São Paulo: Malheiros Editores, 1993

2

JUNIOR, Fredie Didier. Revista de Processo. 2006. P. 76

3
Disponível em https://carolinsk.jusbrasil.com.br/artigos/340864907/o-principio-da-cooperacao-a-luz-do-novo-codigo-de-processo-civil-ncpc

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004810-36.2020.8.08.0000

AGVTE: ANDREA ROSETTI DE CASTRO

AGVDO: HDI SEGUROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

JUÍZO ANTECEDENTE: 5ª VARA CÍVEL DE SERRA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DE VALORES – MANIFESTAÇÃO DE EMPRESA FINANCEIRA –
V
IOLAÇÃO DOS LIMINTES SUBJETIVOS DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1)
Segundo a norma diretiva do CPC, todas as partes do processo devem se portar com o fim de deslindar a causa em análise, podendo, para tanto, o magistrado invocar o princípio da razoável duração do processo.

2) A formatação do devido processo legal, salvo raras hipóteses, impõe o respeito aos limites objetivos e subjetivos da demanda, não comportando indevida ampliação, sob pena de se convolar em vício que afronta o direito de defesa.

3) A liberação dos valores de forma irrestrita ocasionará a concessão de parcela de direitos que a autora não possui, em razão do financiamento do veículo. Assim, veda-se o enriquecimento sem causa.

4
) Recurso conhecido e i
m
provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer do
recurso
para
n
egar a este
provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___14 de setembro_ de 2021.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.